Tribunal: TJPA
Processo: 0119577-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119577-53.2015.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação ordinária de obrigação de fazer, por meio da qual foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

2.A agravante sustenta, como fato superveniente, sua submissão ao regime de recuperação judicial, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Pleiteia, ainda, a redução da verba honorária para o percentual mínimo de 10%, ao argumento de baixa complexidade da demanda e extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recuperação judicial não gera presunção absoluta de hipossuficiência, porém os elementos constantes dos autos evidenciam situação econômico-financeira apta a justificar, excepcionalmente, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e Súmula 481 do STJ.

5.O art. 85, §2º, do CPC estabelece critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20%, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

6.A fixação da verba honorária no percentual de 20% mostrou-se adequada às peculiaridades da causa, especialmente em razão da longa tramitação processual iniciada em 2015 e da atuação contínua da Procuradoria Municipal durante o curso do processo.

7.A extinção do feito sem resolução do mérito não afasta a incidência dos critérios previstos no art. 85, §§2º e 6º, do CPC, aplicáveis também às sentenças terminativas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.A revisão do quantum fixado a título de honorários advocatícios somente é admitida em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa em recuperação judicial pode obter gratuidade da justiça quando demonstrada situação concreta de insuficiência financeira.

2. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC é legítima quando fundamentada nas peculiaridades da causa e na efetiva atuação profissional desenvolvida ao longo da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 81, 85, §§2º e 6º, 98, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.919.379/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARÉ
em face da decisão monocrática de ID nº 30078487, proferida por este Relator nos autos da
Apelação Cível
, oriunda de
ação ordinária de obrigação de fazer
, na qual figuram como agravados o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e a
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
.

Em suas razões, a agravante alega,
como fato novo
, a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, sob o argumento de que se encontra em processo de recuperação judicial, circunstância que evidenciaria sua atual dificuldade financeira para arcar com as despesas processuais.

Invoca, para tanto, o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, bem como a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
error in judicando
na decisão agravada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que o percentual de
20% sobre o valor atualizado da causa
seria excessivo diante das particularidades do caso concreto, notadamente porque a demanda possui baixa complexidade e foi
extinta sem resolução do mérito
, sem a realização de dilação probatória.

Menciona, ainda, que desde a interposição da apelação não postulou a isenção da verba honorária, tendo se limitado a requerer que sua fixação observasse os limites legais e as circunstâncias do caso concreto, defendendo a aplicação do percentual mínimo de 10%.

Defende, assim, a necessidade de

minoração da verba honorária para o percentual mínimo de 10%
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para conceder o benefício da gratuidade da justiça e reduzir os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme ID. 35819233.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do agravo interno.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela agravante. Embora a recuperação judicial, por si só, não implique presunção absoluta de hipossuficiência, verifica-se que a empresa trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar quadro contemporâneo de crise econômico-financeira, circunstância que recomenda, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça, o deferimento excepcional da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à pretensão da agravante de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais do percentual de 20% para 10% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que a demanda possuiria baixa complexidade e teria sido extinta sem resolução do mérito.

Todavia, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Explico.

A decisão monocrática agravada observou adequadamente a sistemática prevista no art. 85 do Código de Processo Civil e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de observância dos critérios objetivos previstos no §2º do referido dispositivo legal.

Com efeito, o art. 85, §2º, do CPC estabelece faixa percentual entre 10% e 20%, incumbindo ao magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto, fixar a verba honorária em observância ao grau de zelo profissional, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o desempenho do serviço.

Na hipótese dos autos, a fixação da verba no percentual de 20% encontra motivação concreta e suficiente. A demanda tramita desde o ano de 2015, circunstância expressamente reconhecida na decisão agravada, evidenciando prolongada atuação processual da Procuradoria Municipal ao longo de diversos anos de litígio. Ademais, o fato de o processo ter sido extinto sem resolução do mérito não afasta a incidência dos critérios previstos no art. 85, §§2º e 6º, do CPC, aplicáveis inclusive às sentenças terminativas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os limites e critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão judicial, inclusive nos casos de extinção sem resolução do mérito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO
. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

No caso concreto, a controvérsia não mais recai sobre a possibilidade de arbitramento por equidade, questão já superada pela decisão agravada, mas apenas sobre a adequação do percentual fixado dentro dos limites legalmente previstos.

E, nesse ponto, não se verifica qualquer desproporcionalidade apta a justificar a revisão do quantum aplicado. A decisão agravada apresentou fundamentação aderente às particularidades da causa, especialmente diante da longa tramitação processual, do trabalho desenvolvido pela Procuradoria Municipal e da necessidade de observância aos critérios expressamente previstos nos incisos I a IV do art. 85, §2º, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão do quantum fixado a título de honorários advocatícios somente se justifica nas hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, circunstâncias não verificadas na espécie:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante
. No caso, o montante fixado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), para os oitos autores, a título de danos morais, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos autores, que sofreram lesões corporais e perderam dois entes da família em acidente causado por condutor de veículo de propriedade do primeiro recorrente.

2. Da mesma forma, somente é admissível o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, situação não caracterizada na espécie.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.919.379/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Diante desse contexto, inexistindo elemento concreto capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos
arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil
,
em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/06/2026